Tribunal: TJMT
Processo: 0018930-79.2008.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018930-79.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISCO JOSE DE SA SOUZA - CPF: 622.452.871-34 (APELADO), TAELSON SILVA DE MIRANDA - CPF: 043.018.311-93 (VÍTIMA), FRANCISCO JOSE DE SA SOUZA - CPF: 622.452.871-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSOS SIMULTÂNEOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela defesa de Francisco José de Sá Souza contra sentença condenatória que aplicou pena de 16 anos de reclusão pelo homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em regime inicialmente fechado. O Ministério Público pleiteia a execução imediata da pena, enquanto a defesa busca a anulação do julgamento, alegando decisão manifestamente contrária às provas, redução da pena-base e reconhecimento de atenuantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar a possibilidade de execução imediata da pena fixada pelo Tribunal do Júri; (ii) verificar a existência de elementos que justifiquem a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena e a aplicabilidade de atenuantes ou isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal admite a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos, conforme decidido no RE 1.235.340/SC, permitindo o provimento do recurso ministerial.

4.

Não há evidências de que a decisão dos jurados seja manifestamente contrária às provas dos autos, considerando o princípio da soberania do Tribunal do Júri e o suporte em laudos periciais, depoimentos e contexto probatório.

5.

A dosimetria da pena respeita parâmetros legais e está fundamentada na premeditação do crime e na gravidade concreta dos fatos, não configurando bis in idem.

6.

O comportamento da vítima não é comprovado como causa direta para o delito, afastando a aplicação de atenuantes. A alegação de hipossuficiência para isenção das custas processuais deve ser analisada na execução penal, conforme o art. 804 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso ministerial provido. Recurso defensivo desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri respeita o princípio da soberania dos veredictos e a decisão do STF no RE 1.235.340/SC.

2.

Decisão dos jurados só é anulável se manifestamente dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no presente caso.

3.

Premeditação do crime e gravidade concreta dos resultados autorizam a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; CPP, art. 492, inciso I, alínea 'e', e art. 804; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, alínea 'c'.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
Francisco José de Sá Souza
, tirado em face da decisão que o condenou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado.

Em suas razões recursais, o Ministério Público insurge-se contra a sentença condenatória em virtude da ausência de determinação da execução imediata da pena.

Já a defesa pugna pela cassação da decisão dos jurados, porquanto entende ter sido manifestamente contrária à prova dos autos.

Subsidiariamente, aduz que não há provas acerca da inclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que são improcedentes.

Alega, também, que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias e resultados do delito de maneira injusta, requerendo a sua readequação.

Em caso de reconhecimento da majoração da pena pelas circunstâncias judiciais negativas supracitadas, requereu a aplicação da fração de aumento em 1/8.

Pleiteia, também, pelo reconhecimento do comportamento da vítima como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria ou, subsidiariamente, como circunstância favorável na primeira fase, haja vista que, supostamente, a vítima teria furtado seu estabelecimento comercial.

Por fim, pugna pela suspensão do pagamento das custas processuais, sob o argumento de que se trata de pessoa hipossuficiente.

Em contrarrazões as partes, pugnam pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

O parquet aduz, preliminarmente, a ocorrência da preclusão
pro judicato
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se por meio de parecer, em Id.
249554667, pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

De início, em contrarrazões, o Ministério Público suscita a preliminar de preclusão consumativa por se tratar de matéria já apreciada em Recurso em Sentido Estrito, requerendo, dessa forma, o não conhecimento do apelo.

Pois bem, sem razão.

De fato, esta Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 82972/2018, em sessão datada em 20 de março de 2019, sob relatoria do Exmo. Des. Alberto Ferreira de Souza, à unanimidade, manteve a decisão de pronúncia e, por conseguinte, a possível existência das qualificadoras descritas na inicial acusatória, conforme acórdão ementado,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, NAS FORMAS TENTADA E CONSUMADA – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – PRETENSA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A SUSTER A DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA E A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA SOBREVIVENTE E TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM PROVA DIRETA – QUADRO PROBATÓRIO QUE INCITA DÚVIDAS QUANTO AO ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO DELITO – JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INSTÂNCIA SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DA QUALIFICADORA – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO JÚRI – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR EVENTUAIS INCERTEZAS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há que se falar em despronúncia do recorrente quando o conjunto probatório reunido aos autos irritar dúvida razoável de que ele esteja envolvido no delito ‘sub oculi’, porquanto na fase ‘iudicium eccusationis’ basta a plausibilidade da acusação, devendo eventuais incertezas serem dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

2.

As circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na pronúncia somente devem ser afastadas por esta Corte quando manifestamente improcedentes. Diante da possibilidade da ocorrência do crime nos moldes postos na peça acusatória, cumpre ao Conselho de Sentença apreciar a matéria.”

Ocorre que, naquela oportunidade falava-se de indícios, e não de comprovação indene de dúvidas acerca da autoria.

Assim, após o mencionado recurso, o apelante foi levado a julgamento perante o Tribunal do Júri e
, após a análise conjugada de todas as provas produzidas nestes autos, os jurados entenderam pela condenação de Francisco, com a incidência das qualificadoras trazidas na denúncia.

Sobre o tema, trago decisão deste e. Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1
. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCONSISTÊNCIA
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – OPORTUNIDADE EM QUE SE ANALISOU A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DAS QUALIFICADORAS, AS QUAIS FORAM APRECIADAS E JULGADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JUÍZO COMPETENTE PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS NO QUE CONCERNE AO NÃO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA, A TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUANTO A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – TESES DEFENSIVAS RECHAÇADAS PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS CONSTANTES NESTES AUTOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS – RESPEITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência das qualificadoras e não a sua comprovação indene de dúvidas, a qual compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, tanto é que, no caso destes autos, após o apelante ser levado a julgamento pelos jurados, estes acabaram por reconhecer uma das qualificadoras (recurso que impossibilitou a defesa da vítima – 7º quesito) e afastar a outra (motivo torpe – 6º quesito), não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato do recurso em sentido estrito ter mantido a sentença de pronúncia quando à existência de indícios das qualificadoras. Preliminar rejeitada. [...] (N.U 0013483-42.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)”

Logo, não se pode falar em preclusão consumativa pelo simples fato de o recurso em sentido estrito ter mantido a sentença de pronúncia.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar e passo para a análise meritória.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que no dia 09 de outubro de 2008, por volta das 06h28min, na Avenida Principal, bairro Jardim Florianópolis, nesta capital, a vítima Leandro Almeida Cruz, de 16 anos, a mando de Francisco José de Sá Souza, o qual, inclusive, forneceu a arma de fogo, foi morta com disparos de arma de fogo e, a vítima sobrevivente, Taelson Silva de Miranda, de 14 anos, também foi atingido e somente não faleceu por circunstâncias alheias.

Após a sentença de pronúncia e a consequente submissão do réu ao Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença decidiu por condená-lo como incurso nas sanções no artigo 121, § 2°, incisos I e IV do Código Penal, contra a vítima Leandro Almeida da Cruz e absolvê-lo com relação ao artigo 121, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima Taelson Silva.

Do recurso do Ministério Público.

Como asseverado, o parquet insurge-se contra a sentença condenatória diante da ausência de determinação da execução imediata da pena, sob o argumento que o juízo a quo desconsiderou o artigo 492, inciso I, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o réu foi condenado à pena de reclusão em 16 (dezesseis) anos, ultrapassando, portanto, o patamar de 15 (quinze) anos estabelecido no dispositivo legal.

Razão lhe assiste.

Isto porque, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em julgamento concluído no dia 12 de setembro de 2024, que a soberania das decisões do Tribunal do Júri, prevista na Constituição Federal, justifica a execução imediata da pena imposta, independentemente do quantum fixado pelo Conselho de Sentença.

Trago à baila jurisprudência neste sentido,
in verbis
:

“O STF, no julgamento do RE n. 1.235.340/SC, formou maioria para permitir a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, não violando a presunção de inocência”. (
STJ, AgRg no RHC n. 199.912/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024).

Por este motivo,
dou provimento
ao apelo ministerial.

Do recurso de

Francisco José de Sá Souza.

Como asseverado, a defesa pugna pela anulação do julgamento ao argumento de que, ao considerar o acusado como incurso no crime de homicídio qualificado, o Conselho de Sentença decidiu de modo manifestamente contrário à prova dos autos, as quais, segundo as razões recursais, não apontam a autoria do delito.

Inicialmente destaco que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
"anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos"
(STJ, HC n. 538.702/SP).

Assim, entendo que a pretensão de anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença não merece acolhimento, pois, conforme se demonstrará, a decisão encontra-se respaldada pelos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal, bem como pelos laudos periciais.

A vítima sobrevivente, Taelson Sergio de Miranda, quando ouvida na fase policial, asseverou que o recorrente, dono de uma distribuidora, foi o mandante do crime. Veja-se,
in verbis
:

“[...] Que perguntado o motivo que levou ao declarante e LEANDRO levar os tiros, respondeu que o comentário é que o dono da Lan House e o dono da Padaria e Distribuidora do referido bairro, foram quem mandaram mata-los, pois dias antes eles foram vítimas de roubos e quem havia praticado os roubos seria Zé Pequeno e Douglas, pessoas com o tipo físico semelhantes do declarante e Leandro [...]”

Em juízo, Taelson pouco contribuiu para esclarecer os fatos. Contudo, a conclusão lógica que se chega é que, em virtude de estar preso ao ser ouvido, ele temeu por sofrer represálias no presídio ao depor em desfavor do recorrente.

Além disso, a testemunha Terson Sergio de Miranda, pai de Tailson, narrou, em sede investigativa, que Francisco seria um dos mandantes do crime, motivado por alguns assaltos que vinham acontecendo na região,
in verbis
:

“[...] Que no dia 09/10/2008, por volta de 22:30 horas que seu filho Tailson e um amigo de nome Frank, chegou em sua casa com o seu outro filho Taelson ferido, onde o declarante pediu para o seu vizinho levá-lo ao PSM; Que seu filho Tailson e Fran informou ao declarante que um rapaz, que posteriormente ficaram sabendo que se chama Roberto, primo do Adriano, proprietário da rede de padarias do bairro Jardim Florianópolis, Jardim União e Jardim Brasil, cujo mesmo é amigo do proprietário da referida Lan House, chegou na feira mais precisamente conhecida como esquinão, e disparou vários tiros contra Taelson e Leandro (...). Que o motivo que levou o Tal Roberto, atirar nas vítimas foi que dias antes dois rapazes teriam assaltado a Lan House, em frente à igreja Assembléia de Deus, no Bairro Florianópolis [...]”

Outrossim, a testemunha Adrieli Almeida da Cruz, irmã da vítima falecida, ouvida em juízo, afirmou que tomou conhecimento do fato de seu irmão adolescente trilhar senda delituosa e fazer uso de entorpecentes e que, diante dos diversos comentários a respeito disso, a autoria dos furtos constantemente ocorridos na região seria atribuída à ele e Taelson.

Ressalta-se que, durante a busca e apreensão realizada na casa do recorrente, foi encontrado um revólver calibre .38 e, por ocasião da perícia técnica, o laudo n. 02-03-005468-2008 (Id. 23880788 – Pág. 61) confirmou que o projétil de arma de fogo retirado do corpo da vítima Leandro foi expelido pelo cano da referida arma.

Da análise do conjunto fático probatório, não se chega à conclusão apresentada nas razões recursais, haja vista que, amparando a decisão dos jurados, tem-se que o acusado Francisco era proprietário de um mercado localizado no bairro dos fatos e foi vítima de roubo praticado por Leandro (falecido) e Taelson, ou por dois indivíduos com características semelhantes e, diante da afronta sofrida, decidiu mandar mata-los, havendo, inclusive, munido o executor com um dos artefatos utilizados no evento criminoso.

O réu, por sua vez, ao ser inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a autoria dos delitos, confirmando, porém, que a arma apreendida era de sua propriedade, não sabendo justificar o resultado da perícia. Ainda, ressaltou que seu estabelecimento foi palco de um roubo e sequer comunicou o crime à Polícia.

Nesse sentido,
é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Assim: “(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Logo, a autoria do homicídio, bem como as qualificadoras,
restaram perfeitamente evidenciadas nos autos diante das provas que foram produzidas ao longo da persecução penal.

É cediço que o motivo torpe é aquele que, em razão de sua natureza vulgar, medíocre e vil, desvia-se dos padrões de moralidade aceitos, em geral, pela sociedade.

Sendo assim, há no contexto do crime sinais de motivos de torpeza, tendo em vista que o ânimo de Francisco em ceifar a vida da vítima teve como azo a retaliação ao roubo ocorrido em seu estabelecimento comercial, o qual acreditou ter sido praticado por Leandro e Taelson, sem quaisquer provas.

Ainda, restou comprovado que o crime foi praticado mediante recurso que reduziu as chances de defesa da vítima, haja vista que o inciso IV pressupõe que o ato criminoso seja inesperado e revestido do elemento surpresa e,
in casu
, a vítima, desarmada e desatenta, foi atingida por disparos de arma de fogo,
sem que pudesse expressar qualquer reação de defesa,

ceifando-lhe a vida.

Então, da análise do conjunto fático probatório, não se chega à conclusão apresentada nas razões recursais, haja vista que, amparando a decisão dos jurados, tem-se que a autoria delituosa restou perfeitamente evidenciada.

Pois bem, entende o STJ,
in verbis
:

“(...) 3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri mostrou-se dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23.03,2021 e publicado no DJe de 29.03.2021).

Colaciono os precedentes deste e. Sodalício nesse sentido,
in verbis
:

“[...] Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo acervo probatório. A soberania dos veredictos deve ser mantida, em razão de não ter sido demonstrada desarmonia entre a sua decisão e o conjunto probatório e o fato dos jurados não terem acolhido as versões da defesa, por si só, não motiva a reforma [...]” (TJMT, Ap. 167661/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“[...] Não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente [...]” (TJMT, Ap. 166155/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

“[...] De acordo com o art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, encartado no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna” (TJMT, Ap. 71013/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016).

Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do apelante, segundo a qual a decisão dos jurados é contrária às provas existentes nestes autos, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente: a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação pela prática do delito.

No que tange a insurgência defensiva acerca da dosimetria da pena, verifica-se que não há elementos que justifiquem sua reforma, haja vista que o magistrado sentenciante fundamentou todas as circunstâncias judiciais e os aumentos foram aplicados dentro dos parâmetros de razoabilidade e legalidade, conforme se vê no Id.

238811204
,
in verbis
:

“[...] A culpabilidade do réu elevada, pois ele não apenas planejou o crime, mas também forneceu a arma e orquestrou o ataque, demonstrando clara intenção de matar e premeditação. (...) No que se refere às circunstâncias e resultados do delito, observa-se gravidade concreta nos acontecimentos, porque além do falecimento de uma pessoa, que já é uma ocorrência gravíssima, os disparos atingiram também um adolescente que quase morreu na empreitada criminosa. [...]”

Por isso, não prospera a alegação da defesa no sentido de que a circunstância da culpabilidade deve ser considerada normal à espécie do crime, eis que, o fato de o réu ter premeditado a ação delitiva e fornecido a munição para sua consumação, constituem fundamento idôneo para a exasperação da pena-base em virtude da valoração negativa da culpabilidade.

Nesse sentido,

a premeditação permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior, assim

entende o STJ,
in verbis
:

“A premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena” (STJ, AgRg no AREsp 1794034/GO).

Ademais, a defesa do réu aduz a incidência de
bis in idem
, haja vista que “
o magistrado utilizou o mesmo fundamento para valorar as duas circunstâncias judiciais
”. Argumenta, também, que acerca das circunstâncias e resultados do delito, “
é preciso que a consequência do crime transcenda a fato em si, haja vista que o legislador já tutelou a perda da vida (bem jurídico) ao prever o crime de homicídio
”.

Ocorre que, o fato de pessoa diversa da vítima ter sido atingida por disparos de arma de fogo na empreitada criminosa configura resultado que transcende o tipo penal e admite a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Acerca do pleito defensivo da aplicação da fração de aumento em 1/8 para cada circunstância judicial negativa na primeira fase, entendo que não há interesse recursal, pois
o acolhimento do pedido resultaria na elevação da pena, já que o percentual requerido é maior do que o percentual já aplicado.

In casu
, o magistrado a quo aumentou a pena-base do réu em 02 (dois) anos.

Assim,
mostrando-se a pena eleita pelo juízo sentenciante mais favorável ao acusado, inviável o recrudescimento dela, sob pena de
reformatio in pejus
.

A defesa requer, também, o reconhecimento do comportamento da vítima como atenuante, na segunda fase, ou, subsidiariamente, na primeira fase, como circunstância judicial favorável ao apelante, sob o argumento de que Leandro praticou assaltos no estabelecimento comercial do réu.

Sem razão.

Isto porque, não restou estritamente comprovado nos autos que Leandro tenha praticado furtos no comércio de Francisco. Inclusive, conforme salientado por Taelson, a vítima sobrevivente, na fase investigativa, os indivíduos que estavam furtando na região seriam “Zé Pequeno” e “Douglas”, os quais possuíam tipos físicos semelhantes aos seus e ao da vítima falecida.

Por fim, em relação ao pleito de isenção das custas processuais, tem-se que a pretensão também não encontra guarida, uma vez que deve ser dirimida no juízo da execução penal.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como isentar o apelante do pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

Contudo, verifica-se que o julgamento se deu consoante às provas acostadas nestes autos, as quais evidenciam a materialidade e autoria do acusado sobre o delito, bem como, a dosimetria da pena foi aplicada dentro dos parâmetros de razoabilidade e legalidade.

Por todo o exposto, conheço

dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso ministerial
para determinar o imediato cumprimento da pena e
nego provimento ao recurso defensivo

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025